Tribunal: TJES
Processo: 0007442-83.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007442-83.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL BRAGATO CRUZ
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007442-83.2017.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL BRAGATO CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISO IV,
NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL -
FURTO

QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, aliada aos depoimentos contidos nos autos que demonstram a viabilidade da tese acusatória, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Patente nos autos que o réu praticou a conduta delituosa por 07 (sete) vezes, conforme se infere da peça inaugural, não há que se falar na redução da fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo magistrado sentenciante, eis que em total consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007442-83.2017.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL BRAGATO CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL BRAGATO CRUZ
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de julho de 2016, o denunciado Armando apropriou-se da carteira da vítima Tarcísio Charles Betzel, e subtraiu o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) que se encontrava em seu interior, bem como utilizou o cartão bancário e efetuou um saque no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao passo que o denunciado Daniel transferiu o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta do denunciado Armando, bem como, conjuntamente, realizaram 05 (cinco) compras com o cartão da vítima, sendo uma no estabelecimento Oficel, no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais); outra na loja Ligue Cell, no valor de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais); outra no Posto de Combustível Rio Doce, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); no Posto de Combustível Motocap, no valor de R$ 24,07 (vinte e quatro reais e sete centavos), e por fim, no estabelecimento cujos titulares chamam-se Mateus Casotti de Sá e Beneir Augusto Corre, nos valores de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 79,00 (setenta e nove reais).

Em suas razões de recurso a defesa do apelante Daniel busca a sua absolvição ante a alegada ausência de dolo em sua conduta. Requer ainda a redução do quantum imposto em relação ao crime continuado.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim unificado de fls. 03/04.

O corréu Armando Comério, ao prestar declarações, disse:

“
(...) que estava no centro da cidade e resolveu urinar no banheiro da Secretaria de Saúde; lá, encontrou uma carteira em cima de uma cadeira e ninguém próximo; apossou-se de R$ 70,00 (setenta reais) que estavam na carteira e viu que havia vários cartões da Caixa Econômica Federal e que, um deles, estava acompanhado de senha; tirou o extrato da conta bancária e notou que havia um saldo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); saiu do banco, ligou para Daniel e contou o ocorrido; Daniel foi ao banco e fez uma transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais); sacou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da conta; Daniel, por sua vez, comprou um aparelho celular com o cartão. Disse que não colocou gasolina no carro de Rafael [...].” (Depoimento prestado na esfera policial pelo Corréu Armando Comério Júnior, à fl. 19)

Por sua vez, ao ser interrogado, o réu Daniel apresentou a seguinte versão para os fatos, vejamos:

“
(...
)
estava cobrando Armando uma quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); em determinada ocasião, apesar das cobranças, Armando sumiu, sob a alegação de que iria para a roça; pouco tempo depois, reapareceu dizendo que quitaria a dívida; chegou então com um cartão magnético e a senha, afirmando que tinha recebido o valor; como Armando não sabia mexer em contas e transferência, o auxiliou, mas não sabia que o cartão tinha sido subtraído; Armando insistiu que o valor deveria ser transferido para a conta dele, a fim de que ele tivesse um comprovante do pagamento e, depois, ele lhe pagaria; fez a compra de um celular, para restituir a Rafael; Armando lhe passou o cartão e a senha e comprou
o celular; foi depois com Armando e Rafael e realizou um abastecimento, num posto de gasolina, de cento e poucos reais; o valor do seu pagamento foi inferior ao da dívida, pois o restante receberia a partir de compras de cartão de crédito; sabia que o cartão não pertencia a Armando

Tomando-se por base as declarações contidas nos autos, não há como se afastar a imputabilidade do réu, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, não é crível a versão apresentada pelo Réu no sentido de que incorreu em erro de tipo, pois pensava que estava recebendo o valor de uma dívida que tinha com o corréu. Com efeito, sequer há nos autos qualquer comprovação da existência da suposta dívida entre os acusados, e ainda que houvesse, não se justifica a transferência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) da conta da vítima para a conta do corréu Armando, que seria, em tese, seu devedor.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO. EXCLUSÃO DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição não deve prosperar, haja vista a evidente consonância entre os depoimentos policiais e testemunhais, a confissão extrajudicial do apelante, e as circunstâncias fáticas do ocorrido, levando a demonstrar a culpabilidade subjetiva de forma clara. 2. (TJES; APCr 0006749-42.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/05/2021; DJES 02/06/2021)

Por fim, tendo em vista que o réu praticou a conduta delituosa por 07 (sete) vezes, conforme se infere da peça inaugural, não há que se falar na redução da fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo magistrado sentenciante, eis que em total consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

5. Não se verifica a desproporcionalidade da aplicação da fração de 1/2 para a continuidade delitiva, tendo em vista que, conforme a jurisprudência desta Corte, seria possível a aplicação do patamar de 2/3, visto que foram praticados mais de 7 delitos, a qual deve ser mantida para não se incorrer em indevido reformatio in pejus. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.141.978; Proc. 2022/0169554-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/06/2023; DJE
23/06/2023
)
.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.